Tribunal: TJPA
Processo: 0015451-54.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2021-01-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0015451-54.2012.8.14.0301
APELANTE: JOSE MARIA ALVES THOMAZ, FREIRE MELLO LTDA

APELADO: FREIRE MELLO LTDA, JOSE MARIA ALVES THOMAZ

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. OBRIGAÇÃO ACERCA DO PAGAMENTO DAS TAXAS CONDOMINIAIS. IMISSÃO NA POSSE (TEMA 866). ÔNUS PROBATÓRIO DA RÉ. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MORA PELO AUTOR. DANO MORAL. ARBITRADO PELA EXCESSIVA DEMORA NA ENTREGA DO IMÓVEL. MONTANTE FIXADO NÃO MAJORADO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE E NÃO IMPUGNAÇÃO DO MONTANTE PELA REQUERIDA. JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 405 DO CC/2015.

1. A obrigação acerca do pagamento das taxas condominiais é de quem se encontra na posse do bem, restando ao autor a sua imputação somente após a sua imissão, nos termos do decidido em Recurso Repetitivo (Resp n. 1.345.331-RS do STJ).

2. Nesse sentido, o ônus da prova cabe à empresa requerida, a teor do art. 373, II, do CPC/2015.

3. O dano moral é devido pelo excesso na demora na entrega do bem, e o seu valor, ainda que se encontre além do fixado pela jurisprudência em casos análogos, não foi impugnado pela requerida, mantendo-se, portanto, o seu montante, conforme prescreve o art. 1013 do CPC/2015.

4. Todavia, o
dies a quo
deve ser modificado, em razão de se tratar de fixação de dano moral por inadimplemento contratual, devendo ser contado a partir da citação, de acordo com o art. 405 do CC/2002.

5. Recursos de Apelação conhecidos e parcialmente providos.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM-PA

APELAÇÃO CÍVEL N° 0015451-54.2012.8.14.0301

APELANTE/APELADO: JOSÉ MARIA ALVES THOMAZ

APELANTE/APELADO: FREIRE MELLO LTDA

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES: (RELATOR):

Tratam-se de RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL interpostos por JOSÉ MARIA ALVES THOMAZ e FREIRE MELLO LTDA contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 11ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém (ID n. 1862938) que, nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS movida pelo primeiro apelante em desfavor da segunda, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial.

Consta dos autos que, na origem, o autor/apelante/apelado propôs a presente demanda, alegando que firmou junto à ré, um contrato de promessa de compra e venda para aquisição de uma unidade residencial, de n. 501, no empreendimento denominado “Solar Mondrian”, localizado neste município de Belém, à Rua dos Tamoios, n. 1299; e que a requerida não teria entregue o imóvel, sob a justificativa de que estaria inadimplente com o pagamento das taxas condominiais, defendendo, assim, que não seria de sua responsabilidade, uma vez que ainda não lhe teria sido entregue as chaves do bem.

No ato sentencial ora combatido, consta que, ao analisar os fatos e circunstâncias que envolvem o litígio, o Togado Singular, inicialmente, homologou a conciliação realizada entre as partes, em audiência, em relação à entrega das chaves, e julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados, condenando a requerida a arcar com o pagamento das taxas condominiais, todavia, não pelo período total postulado, mas de 28.04.2011 até 26.09.2013, uma vez que entendeu que o imóvel estaria pronto para a moradia desde a expedição do “habite-se”, contudo, limitou até a data da assinatura do financiamento; imputando após, a responsabilidade à requerida que deveria ter entregue o imóvel, consignando-o em juízo para ilidir a sua mora; e, ainda, na indenização por danos morais, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), além de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

Irresignada, a ré opôs Embargos de Declaração (ID n. 1862939), e o autor interpôs Recurso de Apelação Cível (ID n. 1862940).

Julgados desprovidos os Embargos de Declaração (ID n. 1862944), a ré interpôs Recurso de Apelação Cível (ID n. 1862945).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTO PELO AUTOR:

Em suas razões, o autor alegou que o entendimento esposado pelo magistrado de origem, de que teria dado causa ao atraso no financiamento do imóvel, e, por conseguinte, inicialmente, à entrega das chaves; e que somente teria direito ao pagamento da taxa condominial pela requerida, no período apontado, seria equivocado.

Sustentou, assim, que a unidade adquirida não lhe fora entregue no ano de 2010, em razão de que para que a escritura do imóvel e o consequente financiamento imobiliário pudesse ter sido realizado, haveria a necessidade de que todo o empreendimento estivesse em nome da empresa, sendo que todos os adquirentes tiveram que formalizar uma venda de suas unidades em prol desta, para que dessa forma pudesse ter sido viabilizado o negócio, o que teria ocorrido, pela sua parte, na data de 26/06/2010, conforme se comprovaria com a competente certidão constante dos autos.

Discorreu que lhe estaria sendo cobrada as taxas condominiais, desde dezembro de 2009, de acordo com a atualização de débito fornecida pela administrada do condomínio, LOTUS; contudo, que, à época, não teria sido expedido sequer o HABITE-SE.

Pontuou que a obrigação referente ao pagamento de taxa condominial seria
propter rem;
e que as chaves só lhe foram disponibilizadas na data de 26/9/2013 (através de acordo firmado em audiência).

Ademais, argumentou que o valor arbitrado a título de danos morais teria restado aquém do efetivamente devido, conforme pleiteado na inicial, no importe de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), levando-se em consideração o caráter preventivo e repressivo, bem como os demais parâmetros utilizados para a sua fixação, como o grande porte econômico da empresa e o grave dano sofrido, além de ser figura com honradez, e credibilidade, sendo, economista e servidor público, com reputação ilibada.

Ao final, pugnou pelo provimento do recurso.

Contrarrazões, sob o ID n. 1862943.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTO PELA RÉ:

Em suas razões, a ré/apelante/apelada aduziu que, por diversas vezes, teria notificado o autor da proximidade da conclusão da obra, e após concluída, de que deveria providenciar o pagamento de seu saldo devedor a fim de receber o imóvel; principalmente, através da notificação, datada de 26/10/2010, ou seja, após 6 (seis) meses de finalização do empreendimento, informando que, em razão da ausência de quitação, o pagamento das taxas condominiais seriam de sua responsabilidade.

Ressaltou que o autor/apelado só teria saldado a dívida em maio de 2011, após assinar o contrato de financiamento com a Caixa Econômica Federal, ocorrido em 28/4/2001, considerando-se que a compensação à incorporadora somente ter-se-ia dado no mês subsequente à assinatura.

Afirmou que o autor/apelado, de má-fé, teria questionado as taxas condominiais em atraso, negando-se a receber a unidade; e que teria encaminhado um e-mail, na data de 15/3/2011, no qual teria alegado que não se encontraria em débito condominial por não ter recebido ainda as chaves do imóvel, sendo-lhe respondido que não lhe teria sido entregue o bem em face de sua inadimplência contratual, e que os débitos acumulados seriam de sua inteira responsabilidade; assim também destacou que o requerente teria vindo a ajuizar a ação somente em 16/4/2012.

Narrou que a constatação do magistrado de origem de que se tivesse interesse em entregar as chaves teria feito consignação em juízo, não seria razoável, uma vez que se trataria de uma medida facultativa, à disposição do devedor, e que dependeria do preenchimento dos requisitos legais do art. 335 do CC/2002; ademais, que extrapolaria demasiadamente o “dever de cuidado” disposto na legislação consumerista.

Apontou também que tal providência assoberbaria ainda mais o Poder Judiciário, e que se tivesse que adotá-la em casos semelhantes, seria, na condição de empreendedor, penalizada, diante do alto custo financeiro com custas e honorários advocatícios, não previstos no negócio pactuado.

Asseverou que agiu com boa-fé, de forma transparente e leal, no lídimo exercício de seu direito, ao contrário da parte adversa, a qual teria sido negligente, maliciosa e desleal; e que os fatos ocorridos são de culpa exclusiva do consumidor, afastando, portanto, a sua responsabilidade.

Discorreu que o magistrado de origem teria sido contraditório, uma vez que não teria deferido a liminar, mas, no ato sentencial, afirmou que a incorporadora poderia ter depositado em juízo as chaves do imóvel; bem como que, igualmente, não poderia ser penalizada pela mora do judiciário em analisar o caso, culminando na sua responsabilização pelo pagamento das taxas condominiais em longo período.

Subsidiariamente, sustentou que caso não seja reconhecida a culpa exclusiva do consumidor, que seja a concorrente, com o consequente rateio da dívida condominial.

Salientou também que seria descabido o dano moral, tendo em vista não ter praticado qualquer ato ilícito, repisando, assim, os mesmos argumentos apresentados anteriormente; e que não teria ocorrido qualquer dano, nem material e nem moral, e sim, se considerado, apenas um mero aborrecimento.

Em alegação, igualmente, subsidiária, pleiteou, no caso de ser mantido os danos morais, que seja reformado o
dies a quo
da contagem de juros de mora, que fora, incorretamente, fixado a partir da “data do evento danoso”, haja vista se tratar de responsabilidade contratual.

Ao final pugnou pelo provimento de seu recurso.

Contrarrazões, sob o ID n. 1862948.

Distribuídos os autos, inicialmente, à Desa. Eva do Amaral Coelho, a i. magistrada apontou a prevenção deste Relator em face do Agravo de Instrumento sob o n. 2013.3.017401-6.

É o relatório.

Determinei a inclusão em pauta para julgamento (Plenário Virtual).

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos.

Cinge-se a questão a respeito de a quem cabe o pagamento das taxas condominiais decorrentes da controvérsia acerca do motivo da não entrega das chaves pela incorporadora ao consumidor, e do direito ao dano moral pelo consumidor em face da mora na disponibilização de sua unidade residencial.

Nesse sentido, em razão de o magistrado de origem ter delimitado um período e de em ambas as apelações se insurgirem contra o mesmo ponto da decisão, passarei a julgar os recursos, conjuntamente.

O autor ajuizou a presente ação, asseverando que seria de responsabilidade da ré o pagamento das taxas condominiais em face de ainda não ter sido imitido na posse do imóvel.

A ré, por sua vez, alegou que o autor deveria quitar as taxas condominiais em atraso, tendo em vista que não teria sido imitido na posse do bem, primeiramente, pela ausência de pagamento do saldo devedor, e, após a sua quitação, pela sua recalcitrância em se imitir na posse em razão da discordância em arcar com a dívida condominial já acumulada.

O autor, por outro lado, após a contestação, afirmou que teria deixado de pagar o saldo devedor do imóvel por culpa da ré que não teria providenciado a documentação necessária para que pudesse financiar o imóvel, e que após a sua quitação, a incorporadora estava condicionando a entrega das chaves ao pagamento das taxas condominiais em atraso.

Nesse contexto, levando-se em considerações as circunstâncias fáticas apontadas, em face das provas apresentadas, denoto se tratar a matéria de exceção do contrato não cumprido, nos termos do art. 476 do CC/2002,
in verbis
:

“Art. 476. Nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro.”

Compulsando os autos eletrônicos, verifico que, inicialmente, o ônus da prova da entrega do imóvel cabe à empresa FREIRE MELLO LTDA, nos termos do art. 373, II, do CPC/2015.

Todavia, os documentos acostados pela ré militam a seu desfavor, senão vejamos:

I- carta da empresa, datada de 4 de agosto de 2010 (ID n. 1862934), informando que “
Em continuidade aos atos cartoriais – sic- necessários a regularização da unidade 501 do ED. Solar Mondrian, estamos encaminhando o boleto no valor de R$ 220,00 (Duzentos e vinte reais), referente ao custo para o registro da Escritura no Cartório do 1º Ofício, a fim de possibilitar a obtenção do financiamento”
;

II- carta da empresa, datada de 26 de outubro de 2010 (ID n.), a que a ré se refere como de intimação para a entrega do imóvel, apresentando a seguinte comunicação:
“Reiteramos que sua unidade permanece a sua disposição desde maio último, oportunidade em que mais uma vez informamos ser necessário formalizar o quanto antes junto a Construtora as garantias sobre o saldo remanescente correspondente a sua opção pelo financiamento”;

III- certidão de inteiro teor do imóvel (ID n. 1862936), a qual se encontra averbada a abertura de matrículas das unidades do Ed. Solar Mondrian, somente na data de 18/10/2010;

IV- carta da empresa, na data de 4 de novembro de 2010 (ID n. 1862934), com a seguinte informação:
“Continuamos avançando com a regularização cartorial das unidades do Ed. Solar Mondrian, no momento estamos encaminhado cópia do recibo do Cartório Diniz e o boleto para pagamento, referente as despesas com a Escritura e respectivos despachos relativamente a unidade 501, cujo valor importa em R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais). Na oportunidade, informamos que cópia da escritura do imóvel acima mencionado já seguiu para o cartório do 1º Ofício – Cleto Moura para as providências de registro.”

Nesse contexto, a linha de raciocínio que se pode extrair é que se em novembro de 2010, a empresa comunica que estar-se-ia avançando na regularização cartorária; e, por outro lado, sem indicação de quais seriam as providências imputadas exclusivamente ao consumidor a fim de constatar a sua mora no financiamento; não teria se desincumbido a ré de demonstrar que de fato o imóvel estaria a sua disposição, inclusive, conforme afirmação desde o “habite-se”, ocorrido em maio de 2010.

Ressalto, de outra forma, que a ausência de matrícula da unidade residencial individualizada impediria o consumidor, antes desse período, de realizar o financiamento junto à instituição financeira, restando em aberto o saldo devedor e a entrega do imóvel.

Assim, extrai-se do art. 1245 do CC/2002 que o imóvel somente poderá ser financiado, quando se encontrar registrado no cartório de imóveis, cuja matrícula deve estar individualizada em relação ao empreendimento como um todo.

Acerca dos citados documentos juntados pelo autor posteriormente à inicial, não considerado pelo magistrado de origem, em razão, no seu entendimento, de seu incabimento; anoto que, nos termos do art. 435, foram acostados para contrapor o produzido, na contestação, pela ré.

Em relação ao alegado de que, caso fosse entendido pela sua responsabilidade, que a demora do Judiciário teria prolongado o período de pagamento,
mister
afirmar que se realmente houvesse o interesse da ré em entregar as chaves do imóvel, restaria a seu dispor a consignação em pagamento, que, ao contrário do afirmado, ilidiria qualquer mora que a si fosse imputada, tendo em vista que não poderia se afastar de sua obrigação legal, acreditando que a sua tese de defesa seria acolhida.

Desse modo, os arts. 539, 540 e 544 do CPC/2015 prelecionam o seguinte:

“Art. 539. Nos casos previstos em lei, poderá o devedor ou terceiro requerer, com efeito de pagamento, a consignação da quantia ou da coisa devida.”

“Art. 540. Requerer-se-á a consignação no lugar do pagamento, cessando para o devedor, à data do depósito, os juros e os riscos, salvo se a demanda for julgada improcedente.”

“Art. 544. Na contestação, o réu poderá alegar que:

I- não houve recusa ou mora em receber a quantia ou a coisa devida;

II- foi justa a recusa;

III- o depósito não se efetuou no prazo ou no lugar do pagamento;

IV- o depósito não é integral.

Parágrafo único. No caso do inciso IV, a alegação somente será admissível se o réu indicar o montante que entende devido.”

Por sua vez, o art. 335 do CC dispõe,
in verbis
:

“Art. 335. A consignação tem lugar:

I- se o credor não puder, ou, sem justa causa, recusar receber o pagamento, ou dar quitação na devida forma;

II- se o credor não for, nem mandar receber a coisa, no lugar, tempo e condições devidos;

III- se o credor for incapaz de receber, for desconhecido, declarado ausente, ou residir em lugar incerto ou de acesso perigoso ou difícil;

IV- se ocorrer dúvida sobre quem deva legitimamente receber o objeto do pagamento;

V- se pender litígio sobre o objeto do pagamento.”

Nesse sentido, a ré poderia ter se utilizado da Ação de Consignação em Pagamento para o depósito das chaves em juízo e se preservar acerca dos riscos do provimento judicial a favor do autor.

Assim, não tendo sido imitido na posse do imóvel, as taxas condominiais são de obrigação da empresa ré, nos termos do Recurso Repetitivo (tema 866), ao julgar o Recurso Especial nº 1.345.331-RS, pelo que, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça pacificou a controvérsia acerca das despesas condominiais, conforme denota-se da ementa abaixo transcrita:

“PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. CONDOMÍNIO. DESPESAS COMUNS. AÇÃO DE COBRANÇA. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA NÃO LEVADO A REGISTRO. LEGITIMIDADE PASSIVA. PROMITENTE VENDEDOR OU PROMISSÁRIO COMPRADOR. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. IMISSÃO NA POSSE. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC, firmam-se as seguintes teses:

O que define a responsabilidade pelo pagamento das obrigações condominiais não é o registro do compromisso de compra e venda, mas a relação jurídica material com o imóvel, representada pela imissão na posse pelo promissário comprador e pela ciência inequívoca do condomínio acerca da transação.

Havendo compromisso de compra e venda não levado a registro, a responsabilidade pelas despesas de condomínio pode recair tanto sobre o promitente vendedor quanto sobre o promissário comprador, dependendo das circunstâncias de cada caso concreto .

Se ficar comprovado: (i) que o promissário comprador se imitira na posse; e (ii) o condomínio teve ciência inequívoca da transação, afasta-se a legitimidade passiva do promitente vendedor para responder por despesas condominiais relativas a período em que a posse foi exercida pelo promissário comprador. 2. No caso concreto, recurso especial não provido.”

(STJ, 2ª Seção, Resp nº 1.345.331-RS/ 0199276-4. Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 08/04, publicado em 20/04/2015).

No que se refere ao dano moral, ressalto que o autor requereu a sua majoração e a ré alegou a ausência de seu cabimento e o
dies a quo
da incidência dos juros de mora, não questionando o valor arbitrado.

Com efeito, a responsabilidade civil, para que enseje a indenização por ato ilícito, pressupõe a existência de três requisitos, quais sejam: conduta culposa do agente, dano e nexo causal entre a primeira e o segundo, de acordo com a conjugação dos arts. 186 e 927 ambos do Código Civil.

Sergio Cavalieri Filho (in Programa de Responsabilidade Civil, 6ª edição, Editora Malheiros, 2005, fl. 41), ensina que:

“(...) sendo o ato ilícito, conforme já assinalado, o conjunto de pressupostos da responsabilidade, quais seriam esses pressupostos na responsabilidade subjetiva. Há primeiramente um elemento formal, que é a violação de um dever jurídico mediante conduta voluntária; um elemento subjetivo, que pode ser o dolo ou a culpa; e, ainda, um elemento causal-material, que é o dano e a respectiva relação de causalidade. Esses três elementos, apresentados pela doutrina francesa como pressupostos da responsabilidade civil subjetiva, podem ser claramente identificados no art. 186 do Código Civil, mediante simples análise do seu texto, a saber:

a) conduta culposa do agente, o que fica patente pela expressão “aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imperícia”;

b) nexo causal, que vem expresso no verbo causar; e

c) dano, revelado nas expressões “violar direito ou causar dano a outrem”.

Portanto, a partir do momento em que alguém, mediante conduta culposa, viola direito de outrem e causa-lhe dano, está-se diante de um ato ilícito, e deste ato deflui o inexorável dever de indenizar, consoante o art. 927 do Código Civil. (...)”

No caso dos autos, verifica-se que a unidade residencial deveria ser entregue ao autor em 4 de maio de 2010, porém somente o fora na data de 26 de setembro de 2013, em audiência, restando ao requerente a ausência da fruição do bem pelo período de mais de 3 (três) anos, o que ultrapassaria o mero aborrecimento e configuraria pelo fator tempo, atraso excessivo na entrega do imóvel.

No meu entender a compra da casa própria gera expectativas e esperanças que, no caso em exame, acabaram frustradas.

A conduta da ré, que postergou a entrega do apartamento, seguramente atingiu a dignidade do adquirente, que não pôde usufruir do bem adquirido no tempo esperado. Assim, embora a questão trate de inadimplemento contratual, risco inerente a qualquer negócio jurídico, justifica-se o pedido de reparação por Danos Morais solicitados.

A propósito a jurisprudência:

“Isto porque, o procedimento inadequado das rés ocasionou angústia e desgosto aos autores, pois é notório que quem adquire o imóvel, contrai dívidas e efetua o pagamento regular das prestações, sente-se frustrado por não poder dispor do bem, sofrendo aflição psicológica, em razão do prolongado martírio de espera pela entrega da casa própria. Consequentemente, os danos extrapatrimonais se fazem presentes” (TJSP Ap. nº 0044332-77.2008.8.26.0000 - rel. Des. João Francisco Moreira Viejas j. 14.03.12).

Tal assertiva fora confirmada em
decisão unânime e recente
emanada do Colendo STJ que ao examinar a matéria assim decidiu:

“
STJ - AGINT NO RESP 1792742 / SP 2019/0014657-0

Data do Julgamento:26/08/2019

Data da Publicação:30/08/2019

Órgão Julgador:T3 - TERCEIRA TURMA

Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO (1144)

Inteiro teor
•
Acompanhamento do processo

Ementa “AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CPC/2015. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA.
ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. LONGO PRAZO. AQUISIÇÃO PARA FIM DE MORADIA. OCORRÊNCIA DE DANO MORAL. LUCROS CESSANTES. PRESUNÇÃO. PRECEDENTE ESPECÍFICO.
TERMO 'AD QUEM'. DATA DA DISPONIBILIZAÇÃO DAS CHAVES AO ADQUIRENTE. JULGADOS DESTA CORTE SUPERIOR. TAXA CONDOMINIAL. COBRANÇA ANTERIOR À ENTREGA DAS CHAVES. DESCABIMENTO. CASO CONCRETO. QUITAÇÃO INTEGRAL DO PREÇO PELO CONSUMIDOR.
RECURSO PROTELATÓRIO
. APLICAÇÃO DE MULTA. 1. Controvérsia acerca das consequências do atraso de um ano e seis meses na entrega de um imóvel adquirido para fim de moradia sob o regime da incorporação imobiliária, tendo o consumidor quitado o preço, segundo a moldura fática delineada no acórdão recorrido.
2. Ocorrência de dano moral em virtude do longo período de atraso (um ano e seis meses) na entrega de imóvel adquirido para fim de moradia do próprio adquirente. Julgados desta Corte Superior. Questão afetada ao Tema 996/STJ, sem determinação de sobrestamento de processos. 3. Presunção de prejuízo ao adquirente, em virtude da privação do uso do imóvel a partir da data contratualmente prevista para a entrega das chaves, sendo devida a condenação da empresa ao pagamento de indenização por lucros cessantes até à data da disponibilização das chaves. Precedente específico e julgados desta Corte Superior.
4. Descabimento da cobrança, pela construtora, de taxa condominial referente ao período anterior à disponibilização das chaves ao adquirente. Julgados desta Corte Superior. 5. Caráter protelatório do presente agravo interno tendo em vista alegação dissociada da realidade dos autos no que tange à quitação do saldo devedor pelo adquirente, sendo cabível a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. 6. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.

Acórdão Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negar provimento do recurso, com aplicação de multa, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Ricardo Villas Bôas Cueva, Marco Aurélio Bellizze e Moura Ribeiro votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro.” (destaque nosso)

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. (...)

2. No caso concreto, o Tribunal de origem analisou as provas dos autos para concluir pela existência de danos morais, decorrentes de longo atraso na entrega da unidade imobiliária. Alterar esse entendimento demandaria o reexame dos fatos que informaram a causa, vedado em recurso especial.

3. (...)

4. Agravo interno a que se nega provimento" (AgInt no REsp 1.692.126/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 19/12/2017).

"AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO EXPRESSIVO NA ENTREGA DO IMÓVEL. DANOS MORAIS. SÚMULA 7 DO STJ.

1.
Conforme a jurisprudência pacífica do STJ, o atraso expressivo na entrega de empreendimento imobiliário pode configurar dano ao patrimônio moral do contratante, circunstância que enseja a reparação.

2. Rever o entendimento do acórdão recorrido, ensejaria o reexame do conjunto fático-probatório da demanda, providência vedada em sede de recurso especial, ante a Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.

3. Agravo interno a que se nega provimento" (AgInt no AREsp 1.110.797/SE, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 28/11/2017, DJe 4/12/2017).

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ATRASO NA ENTREGA DE OBRA. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 944 E 945 DO CÓDIGO CIVIL. TRIBUNAL A QUO ENTENDEU CONFIGURADA A RESPONSABILIDADE DA AGRAVANTE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE JURÍDICA ENTRE OS ARESTOS. AGRAVO DESPROVIDO.

1.
O Tribunal de origem, soberano na análise do acervo fático-probatório, concluiu pela ocorrência do dano moral, considerando as circunstâncias do caso concreto, na medida em que o atraso foi superior a um ano, tendo atribuído também à ora recorrente a demora na entrega de documentos necessários para o respectivo financiamento imobiliário.
A pretensão de alterar tal entendimento, sob alegada ofensa aos arts. 944 e 945 do Código Civil, demandaria o reexame do acervo fático-probatório, o que é inviável em recurso especial, conforme dispõe a Súmula 7/STJ.

2. O entendimento desta Corte Superior é de que a revisão do valor do dano moral em sede de recurso especial, via de regra, atrai a Súmula 7/STJ, a qual somente é relativizada quando fixada em valores exorbitantes ou irrisórios, o que não é o caso dos autos.

3. O recurso especial interposto com fundamento na alínea c do permissivo constitucional exige, além de indicação do dispositivo legal objeto de interpretação divergente, demonstração do cotejo analítico, mediante verificação das circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados, o que não aconteceu no presente caso.

4. Agravo interno desprovido.”

(AgInt no AREsp 1016729/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 17/12/2018)

Na hipótese versada no caso presente, o magistrado, na origem, houve por bem fixar a reparação indenizatória, no montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), valor esse que o autor requereu a majoração. Contudo, entendo que se mostra exorbitante e em desarmonia com situações análogas analisadas no âmbito deste e de outros tribunais.

Nesse sentido:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. INDENIZAÇÃO DE ALUGUERES DO IMÓVEL. CABIMENTO. PREJUÍZO PRESUMIDO. DANO MORAL. CABIMENTO. DIGNIDADE DO CONSUMIDOR ATINGIDA. MONTANTE. RAZOABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

(...)

3 Analisando o acervo fático-probatório dos autos, o Tribunal a quo concluiu que o atraso na entrega da obra ultrapassou a esfera do mero dissabor diário, sendo atingida a dignidade do consumidor que ensejou a reparação a título de danos morais, no valor de dez mil reais. Esse montante atende aos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade, bem como às peculiaridades do presente caso.

4. Agravo interno a que se nega provimento" (AgInt no AREsp 1.140.098/BA, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 8/2/2018, DJe 16/2/2018).

“
CONSUMIDOR.COMPRA E VENDA IMÓVEL (TERRENO) EM LOTEAMENTO. PRETENSÃO DE RESCISÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO, CUMULADA COM PERDAS E DANOS. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS (IMPLEMENTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA NECESSÁRIA). SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS
. APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTA PELO RÉU, VISANDO À REFORMA INTEGRAL DO JULGADO. RECURSO ADESIVO INTERPOSTO PELA PARTE AUTORA VISANDO
À MAJORAÇÃO DA VERBA COMPENSATÓRIA DOS DANOS MORAIS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VERBA COMPENSATÓRIA (R$ 8.000,00) ADEQUADA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE, SEM OLVIDAR A NATUREZA PUNITIVO-PEDAGÓGICA DA CONDENAÇÃO. VERBA HONORÁRIA ARBITRADA EX LEGE.
RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

(000689526.2011.8.19.0021 – APL – TJ/RJ, Des (a). WERSON FRANCO PEREIRA RÊGO - Julgamento: 29/04/2015 – 25ª CÂMARA CÍVEL CONSUMIDOR.) (Grifei)

“Ementa: PROMESSA DE COMPRA E VENDA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPLEMENTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DO LOTEAMENTO IMOBILIÁRIO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL DEMONSTRADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO.
Considerando que restou demonstrado o dano moral sofrido pelo autor, cabível indenização a este título. Quantum indenizatório majorado, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta, ainda, a situação vivenciada pelo demandante.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Mantida a quantia fixada a título de honorários advocatícios, pois bem dosada à espécie e fixada de acordo com as diretrizes estabelecidas no art. 20, § 3º, do CPC/73. Apelação parcialmente provida.” (Apelação Cível Nº 70069628469, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Julgado em 08/09/2016) (indenização majorada para R$7.000,00 -sete mil reais).

Todavia, em face da ausência de impugnação da ré quanto ao valor fixado pelo magistrado de origem, a teor do art. 1013 do CPC/2015, o montante deverá ser mantido.

No que se refere ao
dies a quo
dos juros de mora; acolho o argumento da ré, uma vez que, em se tratando de inadimplemento contratual, será devido a partir da citação, nos termos do art. 405 do CC/2015.

Por tais motivos, conheço dos recursos e dou-lhes parcial provimento, nos termos do voto declinado linhas acima.

Belém, 25 de janeiro de 2021.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 03/02/2021